Tribunal: STF
Processo: HC 143912
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DOS MAGISTRADOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Não se conhece de habeas corpus que caracteriza mera reiteração de pedido denegado. Precedentes. 



    2. A tese de impedimento e de suspeição dos magistrados da origem já foi examinada e recusada por acórdão da Primeira Turma, no julgamento do HC 126.104, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Hipótese em que o paciente, no exercício da advocacia, teria se apropriado de valores devidos a um número expressivo de clientes da antiga Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. 



    5. As instâncias de origem (TJ/RS e STJ) foram convergentes no sentido de afastar o vício arguido pela defesa, até mesmo ante o fenômeno da preclusão. Decisões ratificadas, com trânsito em julgado, no julgamento de recurso especial e de recurso extraordinário. 



    6. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.